Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. CONTRATAÇÃO VERBAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. MERAS TRATATIVAS INICIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO DO ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. CORREÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não se vislumbra elementos de provas aptos a infirmar a alegação de hipossuficiência de recursos apresentada pelo autor. Lado outro, cabe à parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça fornecer elementos que de convencimento a apontar que o beneficiário não reúne condições para ser considerado hipossuficiente. Não o fazendo, correta a rejeição da impugnação.
2. Do inconformismo manifestado pelo apelante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas na origem, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da sentença a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia jurídica de relevo, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do apelo deve ser rejeitada.
3. Consoante disposição do artigo 22, caput e § 2o, da Lei no 8.906/1994, é assegurado ao advogado os honorários convencionados para fins de prestação de seus serviços profissionais, os quais, na falta de estipulação ou de acordo, serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
4. Na hipótese, é improcedente o pleito de arbitramento de honorários convencionais porquanto não comprovado pelo advogado a existência de prévio ajuste escrito ou verbal de prestação de serviços jurídicos ou a efetiva realização dos serviços em benefício das requeridas, havendo senão meras tratativas iniciais que não levaram a contratação do requerente.
5. A representação do advogado no conselho de ética da OAB decorreu do exercício regular de um direito, não se vislumbrando qualquer abuso nessa providência, mesmo porque amparadas em possíveis condutas que denotariam comportamento antiético do profissional, sendo portanto passível de ser apurada junto ao correspondente conselho de classe, razão pela qual não há como configurar dano moral.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, negado provimento ao apelo.